Tribunal: STF
Processo: RE 163208
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-08-10
Data de publicação: 1999-08-10

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ANISTIA DA
CORREÇÃO MONETÁRIA. MICRO EMPRESÁRIO. ARTIGO 47 DO ADCT-CF/88.
LIMITE DE FINANCIAMENTO INICIAL. DATA DO CONTRATO. FIXAÇÃO DO VALOR
DA OTN.
1.      Anistia da correção monetária outorgada aos pequenos e
micro empresários. Pressuposto para a fruição da benesse
constitucional: financiamento limitado a cinco mil Obrigações do
Tesouro Nacional. Contrato firmado posteriormente ao marco inicial
fixado pelo legislador constituinte. Repercussão. Impossibilidade,
dado que outro era o momento da formação do fato jurídico-econômico
entre os contratantes.
Recurso extraordinário não conhecido.